Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017883-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELINGTON RODRIGO MENDONCA
IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dejalma Ferreira dos Santos, em favor de Welington Rodrigo Mendonça, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de setembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, no âmbito da violência doméstica e resistência (arts. 129, §9o, 140, 147 e 329 do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1022747-03.2021.8.11.0003. Na sequência, em 30 de setembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia pelos delitos de lesão corporal e estupro (arts. 129, § 9o, 213, caput c/c art. 226, II, do Código Penal), a qual foi recebida no mesmo dia, nos autos da Ação Penal n. 1023626-10.2021.8.11.0003.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que a custódia cautelar do acusado é desnecessária, considerando que não há sequer “provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados”.
Assevera, ademais, que a custódia cautelar do paciente é desproporcional; e que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; ressaltando, ainda, que o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, fazendo jus, portanto, ao benefício disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada, especialmente, pelas palavras da vítima e testemunhas, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:
[...] No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima perante a Autoridade Policial, conforme relatou em seu depoimento sobre as agressões sofridas, “verbis”:
“(...) QUE, convive maritalmente com WELINGTON RODRIGO MENDONÇA há aproximadamente quatro anos; QUE, possui com o suspeito um filho de dois anos de idade e está gestante de 3 meses; QUE, na presente data, 17/09/2021, após o suspeito passar a noite ingerindo bebida alcoólica, e em seguida teria saído de casa e ao retornar, já embriagado, quando por volta das 05h00min acordou a declarante exigindo que esta fizesse sexo com ele; QUE, WELINGTON disse "eu estou muito nervoso, você não me dá atenção, e a única coisa que me acalma é "buceta"; QUE, a declarante o atendeu, pois se não fizer sexo com ele, ele fica ainda mais agressivo; QUE, por volta das 06 horas a declarante se levantou para arrumar as coisas do filho para levá-lo na creche, quando estava na cozinha, WELINGTON chegou e a encurralou e passou a lhe dar tapas no rosto, chupar forte seu pescoço, e dizia "eu quero atenção, você é minha, você sabe que você me pertence"; QUE, a declarante pediu se podia tomar café, pois estava grávida, quando WELINGTON disse "pode comer, cuida do nosso bebê"; QUE, enquanto comia, WELINGTON ficou deitado no colo da declarante; QUE, em seguida a declarante foi arrumar o filho para ir na creche, instante em que WELINGTON ficou nervoso dizendo "você vai me abandonar", e exigiu que a declarante fosse comprar cigarro e energético, porém a declarante não tinha mais dinheiro, pois WELINGTON já havia gastado tudo na noite anterior; QUE, após muita procura a declarante encontrou um dinheiro e depois de deixar o filho na creche, comprou apenas o cigarro, pois não tinha dinheiro para comprar o energético; QUE, ao retornar para casa, WELINGTON estava deitado em um colchão e ao ver a declarante passou a dizer "eu estou abandonado, eu não tenho mulher, você não serve para nada"; QUE, a declarante vendo aquela situação, e se saísse para trabalhar, WELINGTON ficaria ainda mais nervoso e iria agredir a declarante, razão em que ligou para seu local de trabalho e disse que estava passando mal e não poderia ir trabalhar; QUE, a declarante mais uma vez atendeu WELINGTON sexualmente, e ressalta que mais uma vez fez sexo contra sua vontade; QUE, o sexo durou aproximadamente uma hora, quando WELINGTON se levantou e foi até o banheiro; QUE, a declarante acrescenta que é comum após o sexo, WELINGTON sair agredindo fisicamente a declarante com tapas na cara, razão em que já colocou o short, e quando WELINGTON saiu exigiu que a declarante acendesse um cigarro para ele, que ao tentar acender, o isqueiro não funcionou, instante em que WELINGTON desferiu tapas no rosto da declarante, e exigiu que ele procurasse outro e acendesse o cigarro; QUE, a declarante procurava pela casa, mas não encontrava um isqueiro que funcionasse, razão em WELINGTON desferiu um soco no nariz da declarante vindo a sair sangue; QUE, toda vez que WELINGTON perguntava "encontrou o isqueiro" e no momento em que a declarante respondia "não", WELINGTON desferia socos nas costas da declarante; QUE, vendo uma oportunidade de fugir, a declarante saiu correndo pulou o muro e pediu ajuda para um vizinho, o qual é um "senhorzinho", o qual se recusou a ajudar a declarante, pois conhece o quão agressivo é WELINGTON; QUE, a declarante continuou correndo e quando viu um menino na rua, implorou por ajuda, o qual a levou para sua casa, e ao chegar o pai do menino ajudou a declarante a colocando para dentro e lhe dando um blusa, pois a declarante estava apenas com o short; QUE, de lá a declarante acionou a polícia; QUE, a declarante esclarece que frequente as agressões de WELINGTON, o qual obriga a declarante a fazer sexo várias vezes por dia; QUE, a agredi fisicamente com tapas, socos, puxões de cabelo, bem como agressões psicológicas, sempre diz "você é uma merda", "você não serve para nada", "vou te matar", "você sai daqui só dentro do caixão", usa o filho para atingir a declarante, o qual já disse que vai sumir com o filho; QUE, chama o filho de "estorvo", "desgraça", "capeta"; QUE, acrescenta ainda houve uma situação em que o filho de dois anos não havia dormido, e WELINGTON teria ficado muito nervoso, pois queria fazer sexo e o filho não dormia; QUE, teria pego o filho e jogado em cima do colchão e gritado que não iria mais assistir, que era para dormir; QUE, a declarante estava fazendo almoço e teria implorado para que a deixasse tentar fazer o filho dormir; QUE, WELINGTON teria saído para comprar "velho barreiro", porém quando retornou o filho ainda não tinha dormido, instante em que trancou o filho em um cômodo e o deixou chorando até que dormisse, e em seguida chamou a declarante para o atender sexualmente; QUE, a declarante informa que nunca denunciou as agressões sofridas por medo e nas poucas oportunidades que tinha para denunciar WELINGTON ele usava o filho para ameaçar a declarante, dizendo que podia sair, mas que o filho ficaria em casa (...)”.
Verifica-se que o autuado está proferindo ameaças de morte e agredindo a vítima, que encontra-se grávida de apenas três meses, além disso, forçando a mesma a ter relações sexuais várias vezes ao dia, inclusive desferindo-lhe tapas, socos e puxões de cabelo.
Diante de toda a situação, foi necessário que a vítima pulasse o muro da sua residência e fugisse correndo para solicitar a ajuda de terceiros e acionar a Polícia Militar.
Dessa forma, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, diante da gravidade dos fatos, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima, que inclusive está gestante.
Consigno, além disso, que neste primeiro momento, em meu sentir, verifico que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da vítima.
Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).
O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. ”
Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:
[...]
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:
[...]
Ainda, a segregação do custodiado fundamenta-se na garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente e conveniência da instrução criminal.
Por último, consigno que o só fato de o acusado possuir bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, não constitui óbice à sua decretação da prisão preventiva, já que a sua segregação no momento representa a única medida eficaz para a garantia da integridade física e psicológica da vítima.
Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer de Sua Excelência o digno Promotor de Justiça Dr. Reinaldo Antonio Vessani Filho.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELINGTON RODRIGO MENDONÇA, brasileiro, CPF n° 405.693.588-25, nascido em 12/08/1990, natural de Araraquara/SP, filho de Marco Antonio Mendonça e Rosangela Moraes Tiburcio, atualmente preso.
Consequentemente, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do indiciado.
Sirva-se a presente decisão de MANDADO DE PRISÃO e, considerando o que vem disposto no Artigo 289-A do Código de Processo Penal, assim como no provimento no 28/2012 – Corregedoria Geral de Justiça, deve a Sra. Gestora Judicial providenciar o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. [...]. (ID 104450991 – p. 151/157). Destaques no original
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ademais, conquanto o impetrante alegue a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é importante destacar que, consoante mencionado na decisão objurgada, sua restrição ambulatorial provisória também se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Desse modo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que a magistrada se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo acusado; daí por que, neste momento, se torna incabível a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator